Tribunal: STF
Processo: ARE 1484203
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94. IMPROVIMENTO. 



    I – É que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual dispõe que o lapso prescricional para a execução da sentença contra a Fazenda Pública só tem início quando finda a liquidação, que é entendida como extensão da fase cognitiva. É dizer: é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula n. 150, STF, mas que este só poderá iniciar, em caso de título ilíquido, após a liquidação da sentença; 



    II – no caso, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, segundo o qual ‘se o advogado fizer juntar aos autos seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou’; 



    III – agravo improvido.” (e-doc. 5, p. 2; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violado o art. 100, § 8º, da Constituição da República e o Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “a parte exequente pretende a execução fracionada do seu crédito de honorários assegurado no mencionado título executivo judicial. Todavia, tal pretensão não encontra guarida legal, pois a execução dos honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento na forma pleiteada configura fracionamento de precatório, ofendendo o art. 100, § 8º da CF/88” (e-doc. 8, p. 6).



    3.2. Pede “o provimento recursal para reformar a decisão recorrida, a fim de que se reconheça o fracionamento do crédito” (e-doc. 8, p. 9).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do Tema nº 18 do ementário da Repercussão Geral e da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    5. O agravante alega que, “ao contrário do sustentado na decisão agravada não existe qualquer necessidade de reexame de provas e documentação, pois o que se discute não é o enquadramento da verba como RPV ou precatório por seu valor” (e-doc. 11, p. 4).



    5.1. Afirma que “é irrelevante, para fins de distinguishing, se a execução da verba sucumbencial é realizada em conjunto ou não com o substituído beneficiário final do crédito, a vedação de fracionamento permanece em todos os casos” (e-doc. 11, p. 4).



    6. A recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso merece prosperar.



    8. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois não se prescinde do exame do conjunto probatório para a análise da matéria discutida nos autos.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado neste recurso extraordinário:



    “(...) julgo impertinente o argumento recursal no tocante à possibilidade de destacamento dos honorários contratuais. 



    É que, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, ‘se o advogado fizer juntar aos autos seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou’; não havendo pois nenhum óbice à que se proceda ao destacamento dos honorários contratuais nos moldes em que postulou o agravante.



(...)



    Isso porque, não se trata de fracionamento de honorários, vez que, nos termos do que leciona o STF sobre a matéria, consubstanciado no Tema 18, ‘não se confundindo com o crédito principal que cabe à parte, o advogado tem o direito de executar seu crédito nos termos do disposto nos arts. 86 e 87 do ADCT. 25. A única exigência a ser, no caso, observada é a de que o fracionamento da execução ocorra antes da expedição do ofício requisitório, sob pena de quebra da ordem cronológica dos precatórios’. (RE 564.132, voto do rel. min. Eros Grau, red. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, P, j. 30-10-2014, DJE 27 de 10-2-2015, Tema 18.).” (e-doc. 5, p. 14-15; grifos nossos).



    10. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido de ser indevido o fracionamento de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais.



    11. Em que pese o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante possibilitar que os honorários sucumbenciais sejam destacados do montante principal devido ao credor, por meio de expedição de RPV ou precatório, o mesmo não ocorre em relação aos honorários contratuais.



    12. Nos termos do enunciado nº 47 da Súmula Vinculante, “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza“. No caso, sendo a Fazenda Pública sucumbente, essa passa a ter obrigação em relação ao advogado da parte adversa pelo pagamento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem.



    13. Os honorários contratuais, por sua vez, decorrem de contrato firmado entre o advogado e seu cliente, sendo descabido responsabilizar a Administração Pública, que não faz parte da relação contratual, pela satisfação das obrigações avençadas.



    13.1. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 29/06/2023).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 30/05/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



    (ARE nº 1.374.239-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 09/08/2022).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, vedar a expedição, em separado, de ordem de pagamento própria em favor dos patronos da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator